Tribunal: TJMT
Processo: 1007328-57.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007328-57.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TEREZINHA RUELLA DE OLIVEIRA - CPF: 871.464.101-10 (APELADO), ABIMAEL MATHIAS VIRGINO DE SOUZA - CPF: 050.787.561-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1007328 -57.2023.811.0007.

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:
TEREZINHA RUELLA DE OLIVEIRA
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
–
PRESCRIÇÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA
– CINCO ANOS –
ART. 27 DO CDC
–
INCÊNDIO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
LAUDO PERICIAL REALIZADO POR TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ELETROTÉCNICA
–

VALIDADE –

DECRETO No 90.922/1985 –

NEXO DE CAUSALIDADE E ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS –
QUANTUM
MANTIDO

–
TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA
– EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA 43 DO STJ – JUROS DE MORA – DESDE

A CITAÇÃO – ART. 405 DO CC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

O art. 27 do CDC dispõe que o prazo prescricional para a reparação de danos causados por produtos e serviços é de cinco anos.

De acordo com o art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que causarem a terceiros.

Assim, constatado o resultado danoso e o nexo de causalidade referente a ausência de manutenção da rede pela requerida, é cabível o dever de ressarcimento material e moral da concessionária de energia, os quais foram fixados de maneira razoável e proporcional.

A correção monetária em condenação por danos materiais, incide desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Já o termo inicial dos juros deve ocorrer desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1007328 -57.2023.811.0007.

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:
TEREZINHA RUELLA DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de n 1007328-57.2023.8.11.0007, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 31.521,55 (trinta e um mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos) referente aos danos materiais causados, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso, bem como a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária, desde o arbitramento e juros de mora, desde o evento danoso, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 253942688, a parte apelante sustenta preliminarmente a ocorrência da prescrição. No mérito, alega a não incidência da responsabilidade objetiva, uma vez que a autora teve conduta omissa, razão pela qual sua responsabilidade é subjetiva.

Discorre que não restou demonstrado o ato ilícito e o nexo causal, uma vez que não há provas idôneas que demonstrem a existência de ato ilícito por parte da recorrente e nexo de causalidade entre as condutas.

Sustenta que o laudo pericial juntado nos autos foi produzido de forma unilateral, bem como não foi realizado por profissional qualificado, tratando-se apenas de um técnico em eletrotécnica.

Por fim, sustenta a ausência de comprovação de danos materiais e morais. Sucessivamente, requer que seja reformada a sentença quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária na indenização por danos materiais, bem como requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral.

Contrarrazões no Id. 253942693, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

De proêmio, a parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a improcedência dos pedidos iniciais.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Preliminar – Prescrição.

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta em suas razões recursais a ocorrência da prescrição, uma vez que a reparação por danos materiais e morais decorrente de ato ilícito é de 3 (três) anos, nos termos do Código civil.

Assim, narra que o fato ocorreu em 02 de fevereiro de 2020 e ação somente fora ajuizada em 06 de setembro de 2023, ou seja, após decorrido o prazo de 3 (três) anos.

Pois bem.

No presente caso, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

O art. 27 do CDC dispõe que:
“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Assim, o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de 05 anos, ou seja, a presente ação foi ajuizada dentro do prazo.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de n 1007328-57.2023.8.11.0007, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 31.521,55 (trinta e um mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos) referente aos danos materiais causados, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso, bem como a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária, desde o arbitramento e juros de mora, desde o evento danoso, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte apelante alega a não incidência da responsabilidade objetiva, uma vez que a autora teve conduta omissa, razão pela qual sua responsabilidade é subjetiva.

Discorre que não restou demonstrado o ato ilícito e o nexo causal, uma vez que não há provas idôneas que demonstrem a existência de ato ilícito por parte da recorrente e nexo de causalidade entre as condutas.

Sustenta que o laudo pericial juntado nos autos foi produzido de forma unilateral, bem como não foi realizado por profissional qualificado, tratando-se apenas de um técnico em eletrotécnica.

Por fim, sustenta a ausência de comprovação de danos materiais e morais. Sucessivamente, requer que seja reformada a sentença quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária na indenização por danos materiais, bem como requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral.

Pois bem.

O incêndio causado é fato incontroverso nos autos, assim, o cerne da questão recai em analisar a responsabilidade da concessionária de energia, bem como a ocorrência de danos morais e materiais.

A questão posta trata-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a parte apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independentemente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise detida dos autos, especialmente do laudo técnico acostado no Id. 253942295, verifica-se que restou demonstrado diversas irregularidades por ausência de manutenção externa por parte da requerida.

Em que pese a requerida sustentar que o laudo foi produzido de forma unilateral e por técnico não especializado, verifica-se que a parte apelada notificou extrajudicialmente a requerida duas vezes para que esta fosse ao local realizar a perícia, sem qualquer retorno (Id. 253942296 e Id. 253942298).

Outrossim, verifica-se que o laudo pericial foi realizado por técnico especializado em eletrotécnica, o qual possui competência para emitir atestado de conformidade das instalações elétricas nos exatos termos do Decreto de no 90.922/1985.

Neste seguimento:

“Apelação cível. Mandado de segurança. Técnico em eletrotécnica. Elaboração de laudo técnico. Não há conflito de atribuições entre os profissionais de nível médio e de nível superior, de modo que os técnicos em eletrotécnica possuem competência para emitir atestado de conformidade das instalações elétricas nos exatos termos do Decreto no 90.922 /1985. Recurso não provido. ” (TJ-RO - AC: 70077828520168220002 RO 7007782-85.2016.822.0002, Data de Julgamento: 18/08/2020).

Sob esse aspecto, denota-se que restou devidamente comprovado o nexo de causalidade e o evento danoso, uma vez que é dever da concessionária de energia realizar a manutenção da rede elétrica.

O STJ já decidiu sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO EM IMÓVEIS RURAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO E DE ZELAR PELA INTEGRIDADE DOS EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS EMERGENTES. QUANTIFICAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DESACOLHIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Evidenciada a inércia específica da concessionária em cumprir com seu dever de prestar serviço adequado e de manter a rede de energia em plena ordem (art. 31, incisos I e II, da Lei no 8.987/1995), bem como o nexo de causalidade entre a omissão específica e os incêndios ocorridos nas propriedades rurais dos autores/apelantes, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da ré/requerida.
2. Demonstrados os danos materiais suportados e não sendo possível mensurá-los, é possível a remessa da aludida apuração para a fase de liquidação de sentença. 3. É inviável o acolhimento do pedido de reparação por lucros cessantes quando não comprovado o reflexo futuro do ato lesivo sobre o patrimônio dos ofendidos. 4. Inexistente prova da efetiva lesão de ordem subjetiva decorrente da narrativa fática exposta na petição inicial, o desacolhimento do pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe. 5. A incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dentre elas a inversão probatória como meio de facilitação de defesa,não confere presunção absoluta às afirmações deduzidas pela parte autora, cabendo-lhe apresentar um mínimo de prova para a demonstração do direito alegado
. (STJ - AREsp: 1904463 GO 2021/0158059-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 05/08/2021).” - grifo nosso.

Assim, denota-se que a empresa requerida não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a inexistência de nexo de causalidade entre qualquer ato seu e os danos experimentados pela parte autora.

Portanto, a empresa concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade pelo incêndio sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos.

Logo, demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o evento danoso, restou configurado o ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil da empresa requerida.

Os danos materiais restaram comprovados, através dos próprios documentos oficiais acostados aos autos, os quais informam que houve a perda de todos os bens que guarneciam a residência.

A parte autora trouxe aos autos listagem do bens que guarneciam a reunião, bem como orçamentos para a reconstrução da casa, valores este compativeis ao de mercado.

Assim, a procedência da indenização material é medida que se impõe.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCÊNDIO OCORRIDO EM TERRENO BALDIO QUE SE ALASTROU PARA A RESIDÊNCIA DOS AUTORES. DESTRUIÇÃO TOTAL DA CASA, SEUS PERTENCES E VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS RÉUS COM O EVENTO EM TELA. DANO MATERIAL CORRETAMENTE FIXADO EM R$250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DE AMBOS OS RÉUS.” (TJ-RJ - APL: 00014479020148190078 202200172060, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 16/03/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023).

Além disso, é de se notar que a parte autora teve perda significativa do imóvel e precisou passar por processo de reforma para o restabelecimento de sua moradia, fato que enseja o dever de ressarcir os prejuízos causados e que ultrapassam o mero aborrecimento.

Assim, mostra-se correta a sentença que condenou a requerida na obrigação de indenizar moralmente a parte autora, bem como que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – INCÊNDIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que causarem a terceiros. Assim, constatado o resultado danoso e o nexo de causalidade referente as oscilações de energia elétrica registradas em períodos próximos a data do sinistro, é cabível o dever de ressarcimento material e moral da concessionária de energia.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018975-20.2018.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024).

Por fim, a parte sustenta que o termo inicial dos juros deve ser desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, no que concerne a indenização material.

No que concerne a correção monetária, não assiste razão ao apelante, isso porque a correção monetária em condenação por danos materiais, incide desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Por outro lado, o termo inicial dos juros deve ocorrer desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil, assim, a sentença deve ser modificada no ponto.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que o termo inicial dos juros na condenação material deve ocorrer desde a citação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a parcial procedência do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025